Tribunal: TJDFT
Processo: 0751085-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0751085-17.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEIXEIRA GRAFICA E EDITORA LTDA AGRAVADO: CUNHA FACCHINI SERVICOS GRAFICOS E EDITORA LTDA D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TEIXEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA. contra decisão proferida pela Juíza de Direito da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0733996-12.2019.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de CUNHA FACCHINI SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORA LTDA., indeferiu a instauração do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica da Executada. Preparo regular (Num. 21858290 e 21858291). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 02 de dezembro de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador